Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-77.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui inegável relevância, desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas.
2. Diante de inconsistência entre as declarações prestadas pela ofendida, de rigor a absolvição da contravenção penal de vias de fato, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Inviável a absolvição em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, uma vez que o acervo probatório demonstrou, de forma indene de dúvidas, que o acusado, de forma voluntária e consciente, mesmo ciente da decisão que concedeu medidas protetivas em favor da vítima, se aproximou e manteve contato com ela.
4. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
5. Se o agente confessa o crime, ainda que parcialmente e de forma qualificada por tese defensiva, mas o relato influencia na convicção do julgador, o reconhecimento da circunstância atenuante é medida de rigor.
6. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento inicial da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do Código Penal, tendo em vista o fato de o réu ser reincidente.
7. Considerando a reincidência do réu, incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade, conforme artigo 44, inciso II, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena, segundo o artigo 77, inciso II, do Código Penal.
8. Havendo nos autos pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela parte ofendida, inviável o afastamento da condenação ao pagamento de compensação por danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
9. Diante das circunstâncias que envolveram os delitos e das condições econômicas das partes, mostra-se razoável o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado na sentença, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
10. Recurso parcialmente provido.